Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-79.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001062-79.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELENICE PATRICIO BEZERRA TOPANOTI - CPF: 594.273.021-00 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001062-79.2017.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

ELENICE PATRICIO BEZERRA TOPANOTI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OBRIGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Reclamante, servidora pública municipal, que exerce o cargo de Técnico Administrativo Educacional desde 23/04/2012, fazendo jus a elevação de nível para Classe C, Nível 2, nos termos da Lei Complementar 3.797/2012.

Pois bem. Em que pese as alegações da parte Recorrente, tenho que assiste razão à Recorrida, merecendo, assim, ser mantida a sentença de procedência prolatada pelo juízo a quo.

O recurso do Município alega o não cumprimento do interstício de 3 anos em cada Classe, pois a Reclamante tomou posse em 23/04/2012, sendo enquadrada na Classe A, Nível 1, adquirindo direito para progressão para Classe B em 28/07/2015, com a apresentação de diploma em nível superior e pós-graduação.

Entretanto, o direito à progressão de Classe da Reclamante foi pleiteado em razão da alteração da Lei, de onde a Lei Complementar 3.797/2012, sancionada em agosto de 2012, prevê o enquadramento da formação da Reclamante já na Classe C.

Art. 24.

Os níveis de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1o Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I - Técnico Administrativo Educacional:

a) Nível A - habilitação específica de ensino médio e profissionalização específica;

b) Nível B - habilitação em grau superior, em nível de graduação e profissionalização específica;

c) Nível C - habilitação em grau superior, com curso de especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização específica;

d) Nível D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica.

Ou seja, por referido dispositivo legal, tem-se que a progressão de classes ocorrerá de forma automática, entenda-se, sem a necessidade de qualquer requerimento administrativo por parte do servidor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – AFASTAMENTO – ATO OMISSIVO –
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
TANGARÁ
DA SERRA
–
PROGRESSÃO
FUNCIONAL -
FALTA DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO
E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
–
DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
–
PROGRESSÃO
À
CLASSE
IMEDIATAMENTE SUPERIOR DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS - PAGAMENTO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 4o DO ART. 14 DA LEI No. 12.016/2009 (LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA) - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFICADA.
Comprovado nos autos o requisito temporal de que o servidor completou quinquênio, e prevendo a legislação municipal a desnecessidade de pedido
administrativo
e avaliação de desempenho, faz jus à
progressão
funcional, prevista em lei, para a
classe
imediatamente superior à em que se encontra
. Configurados No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.
(N.U 0500043-04.2015.8.11.0055, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017, destaque de agora)

Assim, escorreita a sentença de procedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida. Recurso improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

De ofício, por imposição legal, por óbvio a causa está limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, considerada a data de distribuição da demanda, com as atualizações, de onde, das atualizações no curso da demanda e juros, bem como, eventuais parcelas devidas no curso do processo, por óbvio estas não são limitadas ao teto dos juizados da fazenda pública.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021